Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-46.2021.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001574-46.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 497.901.536-00 (RECORRIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.371-06 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. T. R. (VÍTIMA), VINICIUS GUIMARAES TRENTIN - CPF: 962.423.292-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RIBEIRO AGUIAR - CPF: 010.543.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO RODRIGUES - CPF: 140.921.948-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – RECURSO DO MP – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO – INVIABILIDADE – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE DOIS ANOS – REGULAR CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E DE CONTEMPORANEIDADE DO PEDIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Transcorridos mais de 02 (dois) anos sem qualquer notícia de que o recorrido tenha se envolvido em algum incidente ilícito desde a data da concessão do benefício, bem como não havendo registro de que tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas ou conturbado a produção de provas, não se mostra plausível considerá-lo perigoso e um risco à ordem pública, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de
prisão

cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001574-46.2021.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que revogou a constrição cautelar do recorrido Edson Carlos Monteiro de Souza, preso pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (Id. 174616414).

Assere a douta acusação, nas razões recursais, a presença do
fumus comissi delicti
, uma vez que evidente a materialidade e autoria imputada ao recorrido da prática do crime de estupro de vulnerável, assim como do
periculum libertatis
, tendo em vista que não forneceu qualquer endereço, local de trabalho ou telefone, alegando ainda não possuir familiares no distrito da culpa (Id. 174616430).

Em contrarrazões a defesa postulou pelo desprovimento da pretensão recursal acusatória (Id. 174616450).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão proferida nos termos do art. 589 do CPP (Id. 17616434).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 176894175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, no dia 15/04/2021, Haroldo Rodrigues, genitor da vítima, teria estacionado o veículo em frente ao açougue do “Girão”, no município de São José do Xingu-MT, oportunidade em que desceu do automóvel e deixou sua filha, V. G. T. R., de apenas 09 (nove) anos de idade, dentro do carro, quando
o recorrido EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA abriu a posta do veículo, abaixou a bermuda mostrando o pênis para a ofendida e, em seguida, tentou agarrá-la, dizendo que era para ela ficar quieta, senão iria estuprá-la. Nesse momento, a menor conseguiu se desvencilhar do increpado, passou para o outro banco do automóvel, abriu a porta e saiu correndo. Ao visualizar a situação, o pai da ofendida empurrou o acusado e sua esposa conseguiu segurá-lo, acionando a polícia militar.

Por esse motivo, o recorrido foi preso em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal (Estupro de vulnerável).

Sem prejuízo, o Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva do recorrido, tendo o Ministério Público manifestado pela homologação do APF, bem como pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, tendo em vista a periculosidade em concreto do agente.

Contudo, em decisão proferida no dia 16 de abril de 2021, o magistrado de origem homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido, nos seguintes termos:

“(...) É certo que a prisão, antes da condenação definitiva, só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, bem como preenchidos os requisitos do art. 312 do CP.

Não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus comissi delicti
que indicia a autoria do flagranteado EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA, pois segundo os condutores ele foi preso por, supostamente, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Neste cenário, observo que, apesar de presente o primeiro pressuposto da prisão processual, a materialidade e os indícios de autoria, observo que o segundo pressuposto, o “
periculum libertatis
”, não restou devidamente configurado, uma vez que nos autos não há informação do perigo concreto que o flagranteado, se solto for, poderia causar à sociedade ou à instrução processual, eis que, aparentemente é réu primário com bons antecedentes.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Porém, embora presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime supostamente praticado pelo flagranteado estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, o da garantia da ordem pública, pois não restou demonstrada a periculosidade do agente a indicar ser ele propenso a reiterar na prática delitiva.

Já em se tratando da garantia da aplicação da lei penal e a garantia da instrução processual, entendo que também não restaram indícios concretos que serão prejudicadas com a sua liberdade.

Sendo assim, friso que com a edição da Lei n. 12.403/11 o caráter excepcional da segregação cautelar restou ainda mais evidente, uma vez que o art. 319 do CPP traz diversas medidas cautelares, dentre elas algumas suficientes ao trato de questões da mesma peculiaridade verificada neste caso.

FORTE EM TAIS FUNADAMENTOS homologo o auto de prisão em flagrante e CONCEDO a liberdade provisória em favor do flagranteado
EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA
já que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Outrossim, nos termos do art. 319 do CPP, APLICO ao flagranteado às seguintes medidas cautelares pessoais:

a) COMPARECIMENTO do flagranteado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação e autorização deste Juízo;

b) COMPARECIMENTO mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

c) O flagranteado NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, sem autorização do Juízo;

d) PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates e similares;

Por fim, além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico no flagranteado, o que desde já determino:

(...).
Cumpra-se, servindo a presente como ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO, se por outro motivo não estiver preso”.
(Decisão proferida no auto de prisão em flagrante n.o 1001574-46.2021.8.11.0059, Id. 53580689).

Em que pese os argumentos ministeriais, observa-se que o contexto fático-processual impossibilita a decretação da prisão preventiva do recorrido, mormente porque a presunção inicial restou esvaziada pela ausência de novas reiterações delitivas.

Conforme se verifica dos autos,
passados mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao recorrido, não se teve qualquer notícia de que tenha se furtado ao comparecimento de qualquer ato processual a que tenha sido previamente notificado, ou tenha se envolvido em outro fato ilícito, o que torna a premissa relacionada à necessidade de garantir a ordem pública, sem qualquer fundamento válido para o seu reconhecimento.

Logo, não parece plausível considerar o recorrente como perigoso e um risco à ordem pública, visto que a presunção inicial não mais subsiste, ante a ausência de novas reiterações delitivas.

Em verdade, o decurso do tempo permitiu concluir que as medidas cautelares alternativas se mostraram eficientes e cumpriram sua finalidade, pois desde então nenhum outro comportamento ilícito foi noticiado nestes autos.

Assim, considerando o lapso temporal decorrido aliado à ausência de descumprimento das medidas fixadas, não há, por ora, como justificar a medida almejada pela acusação.

Contudo, registra-se que nada impede seja revista a presente decisão; em havendo algum fato novo que demonstre efetiva periculosidade do recorrido, risco à ordem pública ou a incidência de qualquer outro fundamento legal previsto no art. 312 do CPP, inexistirá obstáculo à decretação da medida preventiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023